Tribunal: TJSP
Processo: 0000154-89.2015.8.26.0067
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito julgada procedente em parte. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos réus pessoas físicas e deu provimento parcial aos apelos interpostos pelos réus pessoas jurídicas. Supostas contradição e omissão. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito julgada procedente em parte. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos réus pessoas físicas e deu provimento parcial aos apelos interpostos pelos réus pessoas jurídicas. Supostas contradição e omissão. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais, sem embargo da incidência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso.
EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA À EMBARGANTE.